Tribunal: STF
Processo: ARE 1462668
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDOC 1491, p. 1-2):



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CANDIDATURA FICTÍCIA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ADESIVO PARA EXECUÇÃO IMEDIATA.



     1. A agravante não indicou, nas razões do apelo especial, de forma clara e precisa, quais dispositivos legais foram supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula nº 27/TSE. 



    2. Não houve a demonstração de dissídio jurisprudencial, uma vez alçado a paradigma apenas julgado do próprio TRE/PR (Súmula nº 29/TSE). 



    3. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que estão presentes quase todas as características tidas por esta Corte Superior como indicativas de fraude à cota de gênero: votação pífia; ausência absoluta de atos próprios de campanha; pedido de votos e compartilhamento de propaganda em favor de outro candidato; e inexistência de gastos financeiros de campanha, mas apenas as receitas estimáveis obtidas do partido. 



    4. A modificação da conclusão adotada pelo Tribunal Regional para afastar a configuração da fraude não prescindiria do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada às instâncias extraordinárias, a teor da Súmula nº 24/TSE. 



    5. Consoante já decidiu esta Corte, “é prescindível a identificação de dirigente responsável pelo ato quando nem o partido político nem eventuais agentes responsáveis precisam compor o polo passivo da demanda, sendo exigida a inequívoca demonstração da fraude por meio de prova robusta e segura, como ocorreu na espécie” (AREspE nº 0600441-90/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em sessão realizada por meio eletrônico de 19 a 29.8.2022). 



    6. Caracterizado o ilícito imputado, as consequências da decisão implicam, na linha do entendimento deste Tribunal, a cassação dos mandatos dos eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude. 



    7. A despeito da manutenção da condenação dos recorrentes, subsistem interesse jurídico e utilidade para fins de análise do recurso especial adesivo no qual se aponta violação ao art. 257 do Código Eleitoral. 



    8. Da leitura do dispositivo do aresto recorrido, constata-se que, de fato, o Tribunal Regional condicionou a efetividade do acórdão ao trânsito em julgado da demanda. 



    9. “As decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma ou o mandato do candidato eleito em razão da prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja o esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância extraordinária” (ED-REspe nº 139-25/RS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.11.2016). 



    10. Desprovidos agravo da candidata e recurso especial do Partido Liberal (PL) municipal e outros. Provido recurso especial adesivo dos autores para determinar a execução imediata do acórdão regional.”



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 1501).



    Trata-se, na origem, de ações de investigação eleitoral, calcadas na suposta prática de fraude à cota de gênero.



    O TSE deu provimento à recurso especial adesivo e determinou a cassação da chapa de vereadores do Partido Liberal no Município de Cascavel, nas Eleições de 2020.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. arts. 1º, caput, V e parágrafo único, 5º, caput e LVII, 14, caput e §10, e 17, caput e §1º, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que está comprovada a ausência de participação ou anuência do PL nos atos praticados pela candidata tida como “laranja”, o que afastaria a imposição de sanções. O Partido teria sido vítima e não autor da fraude que deu ensejo à cassação.



    Alega-se que o entendimento da Corte Eleitoral, de que a participação do Partido é desnecessária para a configuração da fraude, viola a soberania popular, bem como a autonomia partidária e a presunção de inocência. 



    Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. 



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que a solução da controvérsia restringe-se à análise de legislação infraconstitucional , não evidenciada então ofensa direta ao texto constitucional e, também, pela incidência da Súmulas 282 desta Corte (eDOC 1508).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisando detidamente os autos, verifico que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017)



    Verifico, ainda, que o TSE, ao examinar a legislação  infraconstitucional  aplicável à espécie (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu restar configurada a fraude. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 1491, p.5):



    “A diretriz jurisprudencial deste Tribunal Superior havia se consolidado no sentido de que “a prova de fraude na cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (RO-El nº 0601693-22/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 22.4.2021). 



    Mais recentemente, no julgamento do AgR-REspEl nº 0600651-94/BA, em sessão de 10.5.2022, esta Corte, revisitando o tema, deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença, por maioria de votos, e entendeu ser suficiente a moldura fática descrita no acórdão regional para a demonstração da fraude à cota de gênero, a partir da divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, considerada a presença de 3 (três) circunstâncias incontroversas: (i) obtenção de votação zerada das candidatas; (ii) prestação de contas com idêntica movimentação financeira; e (iii) ausência de atos efetivos de campanha. 



    Ressaltou-se ser indisfarçável o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero a partir da conjunção dos fatos indicados na instância regional ante a inexpressividade eleitoral das candidatas, as quais não receberam sequer 1 (um) único voto, nem mesmo de si próprias, ausentes, ainda, indícios de tratar o caso de desistência tácita da competição. O respectivo acórdão foi publicado no DJe de 30.6.2022.



    (...)



    À semelhança dos referidos precedentes, as circunstâncias delineadas na moldura fática do acórdão regional evidenciam que a candidatura de Erica Terezinha Kottwitz Claro teve como único propósito burlar os ditames do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.”



    Assim, para verificar a ocorrência de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados seria necessário rever a interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral à Lei das Eleições, e , em seguida, proceder ao reexame do quadro fático-probatório.



    Nessas hipóteses, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a ofensa é apenas reflexa, e que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo. Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.423.577 - AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.05.2023)



    Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, a matéria já foi objeto de análise na PET 10682, de minha Relatoria.



    Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente